Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720640-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA SANTANA DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ANDERSON ROCHA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL FERREIRA SANTANA DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0705768-57.2025.8.07.0020. Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de dispensa do recolhimento das custas processuais iniciais, sob o fundamento de que o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil não se aplica às sociedades de advogados. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a negativa da dispensa das custas ofende não apenas o preceito legal expresso, mas também princípios constitucionais, como o do acesso à Justiça. Afirma que é sociedade individual de advocacia composta por um único advogado e que a novel Lei no 15.109/2025, ao incluir o § 3o ao art. 82 do CPC, garantiu expressamente a dispensa do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão ora atacada poderá levar ao indeferimento da petição inicial, o que caracteriza risco de dano de difícil reparação. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO: Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, verifica-se a presença da probabilidade de provimento do recurso. O agravante ampara sua pretensão no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que dispõe: “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.” A redação do dispositivo é clara e objetiva quanto à dispensa do pagamento antecipado das custas por parte do advogado na hipótese de execução de honorários, hipótese que se enquadra exatamente ao caso dos autos. Ainda que a parte exequente figure como sociedade individual de advocacia, composta por único advogado, a distinção feita pelo Juízo de origem não encontra respaldo na literalidade da norma, tampouco no espírito da lei. De fato, conforme bem argumentado no recurso, não há separação patrimonial entre o sócio e a sociedade individual de advocacia, cuja responsabilidade é ilimitada, sendo desnecessária, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica para fins de execução, conforme entendimento consolidado em diversos tribunais estaduais e reafirmado no julgamento do Processo n. 0809599-62.2025.8.15.0000, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 15.109/2025 também às sociedades de advogados, independentemente de sua natureza individual ou coletiva. Portanto, mostra-se relevante e juridicamente plausível o argumento de que o indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, configura verdadeira negativa de acesso à jurisdição, vedada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se evidencia, já que o não acolhimento do pedido recursal implicaria, de forma direta e imediata, no indeferimento da petição inicial executiva, com prejuízo irreversível à parte agravante, diante da possibilidade de extinção prematura do feito. O c. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a natureza alimentar dos honorários advocatícios, e, por conseguinte, sua equiparação às verbas que merecem especial proteção processual. Ante o exposto, presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, atribuo EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento interposto para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais iniciais até o julgamento final deste recurso, devendo o juízo de origem aguardar esta decisão para prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador